Tribunal: TJBA
Processo: 8036839-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036839-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIDIA VIEIRA DE SA ANDRADE

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, determinou a restituição simples dos valores descontados, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (iii) determinar se há sucumbência recíproca ou sucumbência mínima da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial (ID
99660408)
comprova a fraude contratual, evidenciando vício de consentimento e ausência de validade da assinatura eletrônica, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp nº 1.413.542/RS).

O STJ modulou os efeitos dessa orientação para determinar que a repetição em dobro somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021.

As parcelas descontadas antes de 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, enquanto aquelas descontadas a partir de 31/03/2021 devem ser devolvidas em dobro.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente o montante de R$ 5.000,00 para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

A autora obteve êxito substancial em seus pedidos, de modo que o decaimento quanto ao valor dos danos morais é mínimo e não justifica sucumbência recíproca.

Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC para atribuir integralmente ao réu os ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, II, 487, I; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036839-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LIDIA VIEIRA DE SA ANDRADE e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238